Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. SÍNDROME DE SJÖGREN. ROL DA ANS. TAXATIVO. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVA.
1. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, e somente em caráter excepcional pode ser imposto o fornecimento.
2. Deve ser demonstrada a inexistência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos tratamentos previstos pela ANS, bem como a eficácia do tratamento solicitado e a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais.
3. Os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamento para uso domiciliar, exceto os quimioterápicos orais, conforme art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/98.
4. Deu-se provimento ao recurso.